Tribunal: TJES
Processo: 5031594-66.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031594-66.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: POLLYANA RIBEIRO PEREIRA BARRETO MARTINS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5031594-66.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: POLLYANA RIBEIRO PEREIRA BARRETO MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferenças salariais. A autora, professora de Língua Espanhola com carga horária de 25 horas semanais, sustenta que seu vencimento base nos anos de 2022 a 2025 foi fixado em valor inferior ao piso nacional proporcional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se os valores pagos à servidora nos períodos de 2022 a 2025 observaram o piso salarial nacional de forma proporcional à sua jornada de trabalho; e (ii) se a alegação recursal de ausência por licença médica e atendimento à justiça eleitoral pode ser apreciada, visto que não foi deduzida em sede de contestação.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A análise das fichas financeiras acostadas aos autos comprova que, nos meses de 2022, 2023, 2024 e 2025 indicados na sentença, a autora recebeu vencimento base inferior ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas.

Conforme a Lei nº 11.738/2008, o piso salarial é o valor mínimo abaixo do qual os entes federados não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, devendo ser respeitada a proporcionalidade para cargas horárias inferiores a 40 horas semanais.

As alegações de afastamento por motivo de saúde ou serviço eleitoral configuram inovação recursal, uma vez que não foram objeto de debate na instância de origem, o que impede seu conhecimento em sede revisional.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:

"É devida a readequação salarial e o pagamento de diferenças remuneratórias quando comprovado que o vencimento base do professor da rede pública é inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada de trabalho".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado nº 5014429-40.2024.8.08.0035, Rel. Paulo Abiguenem Abib, 1ª Turma, j. 04.06.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
POLLYANA RIBEIRO PEREIRA BARRETO MARTINS
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos meses de janeiro a abril, outubro e novembro de 2022, nos meses de janeiro a abril, e agosto de 2023, nos meses de março e agosto de 2024, bem como no mês de julho de 2025, bem como no mês de julho de 2025, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda, CONDENO o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17697231), o recorrente alega que a autora já está recebendo valor superior ao piso salarial proporcional a 25h, sendo o caso de improcedência do pedido inicial, bem como sua ausência por licença médica.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17697232).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora é contratada no cargo de PROFESSOR B - LÍNGUA ESPANHOLA. Informa, em síntese, que vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo jus ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem. A sentença determinou a readequação salarial referente aos anos de 2022 (janeiro a abril, outubro e novembro); 2023 (janeiro a abril e agosto); 2024 (março e agosto) e 2025 (julho). Verificando as fichas financeiras anexadas ao ID 17697222, posso observar que no ano de 2022, o piso salarial proporcional a 25h foi de R$ 2.403,51 (dois mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e um centavos), sendo que nos meses de janeiro a abril e outubro e novembro a autora recebeu valor inferior.

Em 2023, o piso salarial proporcional a 25h foi de R$ 2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), sendo que nos meses de janeiro a abril e agosto a autora recebeu valor inferior. Em 2024, o piso salarial proporcional a 25h foi de R$ 2.862,75 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), sendo que nos meses de março e agosto a autora recebeu valor inferior. Por fim, em 2025, o piso salarial proporcional a 25h foi de R$ 3.042,35 (três mil, quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), sendo que no mês de julho a autora recebeu valor inferior.

Assim, correta a determinação de readequação do valor recebido, conforme postula a autora na inicial. Inclusive, temos precedente sobre o tema na TR. Vejamos:

“
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Como bem demonstrado na sentença, convém ressaltar que todo professor, seja ele concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial e o art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que: “o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais”, ou seja, o valor do piso salarial anual é fixado de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas. Em análise das fichas financeiras da parte recorrida anexada aos autos (ID 10664279), verifica-se que o Município promoveu pagamento da remuneração da parte recorrida em desacordo com a Lei Federal nº 11.738/2008, conforme quadro elaborado na própria inicial conferido pelo Juízo no id n. 10664276. Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08, não restando razão ao município em alegar que o autor recebia valor equivalente ao piso, visto que como já citado, as fichas financeiras demonstram o inverso, é evidente que o ente estatal deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência até mesmo ao princípio da legalidade. Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos” (TJES, Proc. nº 5014429-40.2024.8.08.0035, 1ª Turma, Rel. PAULO ABIGUENEM ABIB, julg. 04/06/2025).

Em relação ao afastamento da autora por motivo de saúde e atendimento da justiça eleitoral, entendo que é típico caso de inovação recursal, posto que a matéria não foi deduzida em defesa, não sendo possível, assim, sua apreciação em sede de recurso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)